Tribunal: STF
Processo: RE 1353865
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA FECHADA COMPLEMENTAR. PREVI. SUPERÁVIT. RESERVA ESPECIAL. DESTINAÇÃO DOS RECURSOS AO PATROCINADOR. POSSIBILIDADE. AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA.



    1. A Lei Complementar nº 109/2001 impõe que a revisão dos planos de benefícios que importe em redução das contribuições deve observar a proporcionalidade contributiva entre patrocinador, participante e assistido.



    2. O regramento constitucional, legal e regulamentar aplicável à espécie determina a equivalência entre os aportes de recursos dos patrocinadores e dos participantes, paridade que deve ser mantida e aplicada também para as hipótese de ocorrência de superávits sucessivos.



    3. É vedada a obtenção de parcela da reserva especial destinada ao patrocinador, quando tratar-se de entes públicos, empresas públicas e sociedades de economia mista regidas pela Lei Complementar 108/2001.



    4. Recurso desprovido. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 194; 201 e 202, caput e § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...) Com efeito, a pretensão autoral está fundamentada na suposta ilegalidade do pagamento de valores pela PREVI ao Banco do Brasil, repasse esse feito em detrimento do direito dos participantes.



    No ponto, ressalto que ao regulamentar a aplicação da reserva especial prevista em lei, a Resolução MPS/CGPC nº 26/08, em seu art. 15, caput, de forma expressa, admitiu o emprego de valores em favor da instituição patrocinadora, ao prever que, para a destinação da reserva especial, deverão ser identificados quais os montantes atribuíveis aos participantes e assistidos, de um lado, e ao patrocinador, de outro, observada a proporção contributiva do período em que se deu a sua constituição, a partir das contribuições normais vertidas nesse período.



    Extrai-se, do exame da norma, que a destinação à entidade patrocinadora do plano de previdência complementar de valores advindos de reserva especial superavitária constituída na forma determinada pelo art. 20, § 2º, da Lei Complementar nº 109/2001, encontra amparo em preceito regulamentador cogente, afastando a destinação exclusiva aos beneficiários finais do plano instituído. Tal medida, cabe ressaltar, harmoniza-se com o caráter contributivo e solidário do regime complementar de previdência social, à luz do que estabelece a Constituição Federal, em seu art. 202.



    Nesse contexto, contrariamente à tese defendida pela autora, não se deliberou, em revisão obrigatória do plano de benefícios (LC 109/2001, art. 20, § 2º), pelo pagamento de benefício especial temporário em favor da instituição bancária patrocinadora, tendo sido, em verdade, assegurada àquela a destinação de parcela da reserva especial, na forma disciplinada em regulamento que, até então, ostenta plena validade e eficácia.



    Por conseguinte, afigura-se hígido o art. 83 do regulamento do plano de benefícios, em sua redação consolidada após a revisão obrigatória, dispositivo impugnado pelo autor, que estabeleceu a destinação da reserva especial aos participantes e assistidos, assim como ao patrocinador.



    Nesse viés, conclui-se que a distribuição de superávit observou a disciplina instituída pela Resolução MPS/CGPC Nº 26, de 29/9/2008, que dispõe sobre as condições e os procedimentos a serem observados pelas entidades fechadas de previdência complementar na apuração do resultado, na destinação e utilização de superávit e no equacionamento de déficit dos planos de benefícios de caráter previdenciário que administram. Ainda, ressalto que se trata de norma regulamentar editada com amparo na competência instituída pelo art. 13 da Lei nº 12.154/2009, e cuja validade ou eficácia não constitui objeto da presente demanda.



    Como se vê, em especial no § 3º, que cuida da revisão do plano de benefícios imposta após a não utilização da reserva especial por três anos, deverá ser levada em consideração a proporção existente entre as contribuições dos patrocinadores e dos participantes, inclusive dos assistidos.



    E, diversamente do que sustenta a autora, a referida norma regulamentar apenas concretiza a justa divisão dos resultados entre as partes envolvidas, não havendo que se falar em prejuízo à autora, mas sim, de tratamento isonômico. Outrossim, conforme se infere do § 2º, art. 15, da Resolução, há expressa vedação de que a reserva especial formada seja destinada apenas aos participantes, no caso de entidades disciplinadas pela Lei Complementar n. 108/2001, como é o caso da segunda ré, considerando a indisponibilidade dos valores públicos do patrimônio da patrocinadora. (...)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente